Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717855-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAZ COMERCIAL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Despejo - Recuperação Judicial - Stay Period - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A parte agravante sustenta a prolação de decisão liminar nos autos no. 1044324-78.2025.8.26.0100, os quais tramitam perante o juízo da Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital do Estado de São Pulo, com a ordem de suspensão de todas as ações ou execuções contra a empresa devedora. Argumenta que a manutenção do ponto comercial é essencial para o êxito na recuperação judicial, sob pena de inexistir faturamento para saldar os credores, além disso, os créditos concursais anteriores ao deferimento da recuperação judicial, devem sujeitar-se aos seus efeitos. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Apesar de a recuperação judicial ter como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa, em atenção aos princípios da função social da empresa e da preservação da empresa, prevalece o direito de propriedade, não sendo possível impor ao proprietário do imóvel o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes da indisponibilidade do bem. Do mesmo modo, o imóvel não integra o patrimônio da empresa executada e o despejo não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 A propósito: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCATÁRIA. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS POSTERIORES AO PEDIDO. FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (i) o juízo competente para processar a ação de despejo de locatária em recuperação judicial e (ii) se as ações de despejo devem ficar suspensas com o deferimento do processamento da recuperação judicial da locatária.2. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a suspensão de ação de despejo por falta de pagamento, em razão da recuperação judicial da locatária.3. A competência para processar e julgar a ação de despejo é do juízo onde tramita a ação de despejo, não se submetendo ao juízo da recuperação judicial. Precedentes.4. A ação de despejo por falta de pagamento não se insere nas hipóteses de suspensão previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, pois o imóvel locado não integra o patrimônio da recuperanda, tampouco nas exceções do artigo 49, § 3o, da LREF.5. Na hipótese dos autos, o prazo de suspensão de 180 dias já decorreu, além de não estarem sendo adimplidos os aluguéis vencidos após o pedido de recuperação judicial, devendo ser retomada a ação de despejo por falta de pagamento.6. Recurso especial provido." (REsp n. 2.171.089/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.) Nesta toada, o perigo de dano é maior para o credor, ante o reiterado inadimplemento e restrição indevida no direito de uso do imóvel. Eventual declaração de essencialidade do bem para soerguimento da empresa deve ser realizada pelo juízo competente. Precedente: (AgInt no CC 159.799/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 18/06/2021). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator